Tribunal: TJDFT
Processo: 0748203-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748203-11.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS D E S P A C H O Vista à apelante quanto aos documentos que acompanham as contrarrazões de ID 61937867. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora